Tribunal: TJMT
Processo: 0035398-69.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035398-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX - CPF: 055.680.571-25 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA - CPF: 056.737.781-47 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), JORGECLEI MOTA ARRUDA - CPF: 068.618.641-96 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), EDICARLOS SILVA DE CARVALHO - CPF: 966.867.151-15 (VÍTIMA), ERISON TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 045.365.751-62 (VÍTIMA), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), JORGECLEI MOTA ARRUDA - CPF: 068.618.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
– INVIABILIDADE – RÉUS QUE ADMITEM TEREM ADERIDO AO PLANO DELITIVO EM ANDAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE DEMONSTRAM A COAUTORIA DELITIVA –
2. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA – DESIMPORTANTE A RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVAE
– SÚMULA 582 DO STJ –
3. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– ACOLHIMENTO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE QUE PERDUROU PELO TEMPO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL –
4. PRETENDIDA A ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE – NÃO CARACTERIZADOS OS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS DE UM DOS ACUSADOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR –
5. OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
– PROCEDÊNCIA – ACUSADOS QUE ADMITIRAM A PRÁTICA DO DELITO NOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS – CONFISSÃO UTILIZADA PARA MOTIVAR A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ –
6. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INADEQUAÇÃO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO MODO INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
7.
EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE
– IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS QUANTO À DOSAGEM DA PENA-BASE E À CARACTERIZAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM ENTRE OS COAUTORES – CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ARTIGO 580 DO CPP
–
8. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EXTENSÃO DE EFEITOS
.

1. Descabe cogitar a absolvição
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a contribuição dos apelantes para o delito patrimonial em voga, consistente na prática de atos que compuseram a execução do crime, sobretudo quando a aderência ao plano delitivo é confirmada no interrogatório judicial, de modo a afastar, de todo em todo, a intelecção de que não haveria dolo na conduta.

2. Conforme a
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

3. No delito de roubo, para a caracterização da causa de aumento do inciso V do § 2.º do artigo 157 do Código Penal, é necessário que a restrição da liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente relevante, isto é, por tempo além do necessário para a consumação do delito patrimonial.

4. Não é pertinente a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando estas são normais à espécie. Do mesmo modo, é inviável a negativação dos antecedentes criminais com base em condenação anterior cuja punibilidade foi declarada extinta.

5. Consoante entendimento pacificado pela Súmula 545 do STJ,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

6. Nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.
Conforme o artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos acusados aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

8. C
onfirmada em segundo grau a condenação dos apelantes, a robustecer o
fumus comissi delicti
, e tendo eles permanecido presos preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta e contumácia delitiva, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar.

9. Recursos de apelação criminal das defesas conhecidos e parcialmente providos para adequar o procedimento de dosimetria da pena, com extensão de efeitos ao corréu não recorrente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recursos de apelação criminal interpostos por
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
e por
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0035398-69.2018.8.11.0042 – Códigos 544079 e 11650783, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, incisos II e V, do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de ID 73120450 – Pág. 02 ao ID 73120451 – Pág. 01, a Defesa Técnica de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
almeja a
absolvição por ausência de dolo
e, secundariamente, a
desclassificação do delito
de roubo
para a forma tentada
.

Em caráter subsidiário, vindica a
diminuição da pena base
, à vista das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo recorrente, o
reconhecimento da confissão
espontânea, assim como o
afastamento da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas
. Ao fim, colima o
abrandamento do regime prisional
.

Já a Defesa de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
, nas razões recursais constantes do ID 73120459 ao ID 7310460, requesta a
formalização do decreto absolutório
ao fundamento de que o apelante cometeu o delito acreditando que estaria a salvar a própria vida. Sob viés secundário, requer a
desclassificação para modalidade tentada
.

Subsidiariamente, objetiva a
aposição da pena no mínimo legal
, haja vista que foram desconsideradas as condições pessoais do apelante, havendo, também, a exasperação da sanção sem fundamentação idônea. Ainda, pretende o
reconhecimento da confissão
e respectiva repercussão na reprimenda, uma vez que o apelante não é reincidente. Por fim, pleiteia o
decote da majorante atinente à restrição de liberdade das vítimas
.

Nas contrarrazões, vistas no ID 73120464 ao ID 73120465, a acusação refuta as asserções postas pela defesa e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 81176953, o conhecimento e
desprovimento
de ambas as impugnações.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituírem medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
tanto do apelo interposto por
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
quanto do apelo interposto por
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 14h, na BR-364, após o pedágio, em Cuiabá-MT, os apelantes
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
,
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
e o coacusado
Jorgeclei Mota Arruda
,
acompanhados de mais duas pessoas não identificadas
, mancomunadas nos mesmos propósitos e com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas,
portando arma de fogo não apreendida e um simulacro de arma de fogo apreendido
,
subtraíram
,
mediante grave ameaça
, exercida com a arma e o simulacro, o veículo Ford F-350, placas QCW-4614, carregado com produtos de tabaco da marca Coringa, que estava na posse das vítimas
Edicarlos Silva de Carvalho
e
Erison Teixeira dos Santos
, os quais eram funcionários da empresa.

Esquadrinha a peça propulsora que, no dia e horário do fato, as vítimas dirigiam-se a municípios lindeiros a Cuiabá, onde fariam a entrega de produtos de tabaco da marca Coringa e, após o pedágio da BR-364, foram abordados por 05 (cinco) indivíduos que estavam num veículo Honda Fit e portavam uma arma aparentando ser uma metralhadora e outra curta, possivelmente uma pistola, sendo que essas pessoas anunciaram o assalto.

Segundo a inicial acusatória, a vítima
Edicarlos
foi obrigada a adentrar no interior do veículo Hond Fit, enquanto a vítima
Erison Teixeira
permaneceu na F-350, cuja condução do veículo foi assumida por um dos agentes delitivos, tendo mais um comparsa para lhe auxiliar.

Assim, contra a vontade dos ofendidos, retornaram no sentido a Cuiabá, de modo que o automóvel F-350 vinha à frente, com dois assaltantes e a vítima
Erison
, sendo seguidos pelo carro Honda Fit, com os três acusados e a vítima
Edicarlos
. Ao passarem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, os veículos receberam determinação de parada, sendo que o condutor da F-350 empreendeu fuga e o condutor que estava no Honda Fit obedeceu à ordem policial.

Nessa ocasião, parte da equipe de policiais acompanhou o veículo F-350, que havia desobedecido a ordem de parada, e os demais agentes de segurança pública realizaram a abordagem do Honda Fit e descobriram a ocorrência do crime de roubo em andamento, com
a vítima
Edicarlos
ainda privado de sua liberdade por tempo relevante
.

Consoante descreve a incoativa, na perseguição ao automóvel F-350, os assaltantes passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os agentes estatais, com o intuito de conseguirem escapar da ação policial, acabando por colidir com uma árvore, oportunidade em que o abandonaram o veículo e adentraram em um matagal, ocasionando a libertação do ofendido
Erison
.

Por esse fato, foi imputada aos réus a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2.º, incisos II e V, c/c § 2.º-A, inciso I, todos do Código Penal).

Regularmente processada a ação penal, os três acusados foram condenados pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas. Contra essa percepção do juízo de primeira instância,
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
e
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça.

I
.
Dos pedidos de absolvição
:

Como primeiro estandarte recursal, as Defesas Técnicas de ambos os réus almejam a formalização do
decreto absolutório
.

Para tanto, no apelo de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
, é suscitada a
ausência de dolo
na conduta, haja vista que ele não possuiria conhecimento acerca do serviço que teria sido solicitado por
WhatsApp
e mesmo assim acompanhou o caminhão, tendo atendido a determinação de parada no posto da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que tomou conhecimento do roubo que estava em andamento.

Já nas razões recursais de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
, alega-se que o apelante cometeu o delito acreditando que estaria a salvar a própria vida.

As pretensões desmerecem acolhimento.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
é aferida pelo termo de exibição e apreensão (ID 73114492 – Pág. 06), pelo boletim de ocorrência (ID 73114496 – Págs. 04/07), pelo auto de avaliação indireta (ID 73114497 – Pág. 02) e pela prova oral recolhida em ambas as fases da persecução penal.

Do mesmo modo, inexiste controvérsia quanto à presença dos réus na cena do crime, quando foram surpreendidos em flagrante delito no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-364, dentro do veículo Hond Fit com uma das vítimas no interior do carro e um simulacro de arma de fogo no porta-malas.

Veja-se que o cerne da impugnação recursal de ambas as defesas reside em suposta ausência de vínculo subjetivo dos apelantes com a conduta delitiva em andamento, a incutir a ideia de que estariam no local sem possuírem conhecimento de que estariam participando de um roubo.

Segundo o depoimento das vítimas
Edicarlos Silva de Carvalho
e
Erison Teixeira dos Santos
em juízo (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 73120473 – Pág. 02), no dia do fato estavam na trafegando pela BR-364, indo em direção a Campo Verde, com a F-350 (um caminhão do tipo baú) e, 5 km (cinco quilômetros) a frente do pedágio,
Edicarlos
parou para tomar água, ocasião em que foram abordados por cinco pessoas que estavam em um veículo Honda Fit, as quais desceram armadas e anunciaram o assalto.

Conforme relataram, na sequência,
Edicarlos
, o motorista, foi colocado dentro do Honda Fit com outros três assaltantes, enquanto o ajudante,
Erison
, ficou com outros dois, dentro do caminhão. Os criminosos dirigiram no sentido de retorno a Cuiabá-MT e, ao chegarem no posto da Polícia Rodoviária Federal, os agentes de segurança pública deram ordem de parada, oportunidade em que o pequeno caminhão, que ia na frente, empreendeu fuga e o Honda Fit obedeceu à ordem policial, momento em que os três acusados foram presos e
Edicarlos
libertado.

Erison
, que estava no caminhão, afirmou ter sido ameaçado de morte pelos assaltantes não identificados caso falasse algo na praça de pedágio, antes do posto policial. Descreveu que, embora os criminosos dissessem estar armados, não viu nenhum artefato e, durante a perseguição policial, apenas a guarnição efetuou disparos, de modo que não houve troca de tiros. Explicou que, após desobedecerem a ordem de parada, ao serem perseguidos e perceberem que a Polícia estava chegando perto, os assaltantes jogaram o veículo para dentro do mato e percorreram parte do caminho já em meio à mata, até que o pneu do automóvel furou e não foi possível seguir, motivo por que desceram e seguiram a fuga a pé.

Edicarlos
assinalou que
as três pessoas presas no posto da PRF são as mesmas que os abordaram quando o caminhão estava parado
, sendo que a F-350 pertencia à empresa que ele trabalhava e, naquele dia, estava a transportar fumo extraforte, com pouca mercadoria.

Auscultados perante o juízo, os policiais rodoviários federais
Gutierre França Alves
(termos de audiência e de depoimento de ID 73119468 – Págs. 03/05) e
João Florência da Silva Júnior
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 73120473 – Pág. 02) reiteraram a descrição das vítimas.

Os recorrentes
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
e
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
e o coacusado
Jorgeclei Mota Arruda
, interrogados perante o juízo (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 73120473 – Pág. 03), assinalaram que, inicialmente, não possuíam conhecimento acerca do roubo que participariam, porém, após saberem que estavam envolvidos em uma infração penal patrimonial, decidiriam prosseguir.

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
afirmou que não houve planejamento, mas recebeu uma ligação, por WhatsApp, solicitando que buscasse uma bolsa acima da barreira da PRF, sendo que ganharia R$ 2.000,00 (dois mil reais) por essa atividade. Naquele momento, estava na companhia de
MICHAEL
, que decidiu ir consigo buscar a bolsa, sendo-lhe determinado, também, que buscasse um rapaz na entrada do supermercado Fort Atacadista, na Avenida Fernando Corrêa (
Jorgeclei
), além de dois outros rapazes, depois da praça do pedágio, já na BR-364.

Segundo o acusado, somente ao chegar no local, soube que participaria de um roubo, sendo que continuou na empreitada por estar precisando de dinheiro, mas não sabia que o delito envolveria a subtração de um caminhão. Durante a abordagem foi utilizada uma arma de brinquedo, apreendida dentro de seu carro.

Explicou que a sua função foi permanecer dentro do Honda Fit para dar suporte ao caminhão, seguindo-o, tendo em vista que este veículo, já com os dois agentes delitivos não identificados o guiando, tomou rumo em sentido a Cuiabá. Disse, ainda, ter obedecido a ordem de parada policial, sendo que, naquele momento, estava com
MICHAEL
,
Jorgeclei
e uma das vítimas dentro do carro.

Por sua vez,
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
descreveu que no dia do fato estava na companhia de
DOUGLAS
, pois havia solicitado ao amigo que o levasse até o treino de futebol, no Jardim Industriário, momento em que
DOUGLA
S recebeu a ligação. A seguir,
DOUGLAS
pegou um rapaz nas imediações do Fort Atacadista e, depois do posto da PRF, pegou mais dois rapazes, que estavam com a bolsa e tiveram a ideia de “pegar qualquer coisa ali”. O réu disse conhecer apenas
DOUGLAS
.

Quanto à dinâmica do crime, explicou que os dois rapazes que ingressaram por último no automóvel (os assaltantes não identificados) enquadraram o caminhão e tiraram o simulacro de metralhadora da bolsa, sendo que renderam as vítimas, foram para dentro do caminhão e jogaram a bolsa para os réus que estavam no carro. Explicitou que a vítima que entrou no carro permaneceu calada e só falou quando foram parados na barreira policial e a PRF localizou o simulacro de arma de fogo.

Assinalou ter praticado a conduta porque iria receber R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A seu turno, o corréu
Jorgeclei Mota Arruda
confirmou ter participado do fato e conhecido os recorrentes do dia da prática criminosa, data em que recebeu instruções para aguardar dois rapazes que chegariam para lhe apanhar no Fort Atacadista. O coacusado se contradisse, ora dizendo que iriam
pegar uma bolsa
e ora dizendo que iriam
entregar uma bolsa
e, por essa tarefa, receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém possuía noção de que “coisa boa não tinha na mochila”.

Asseverou que, ao chegarem perto do local do fato, receberam uma ligação ou uma mensagem, já após o posto da PRF, especificando o que era para fazer, mas, até então, não possuíam ciência quanto ao roubo, sendo-lhe informado, também, que não haveria pagamento caso não praticassem o delito. Disse que o simulacro estava dentro da mochila, guardado e não foi utilizado para render as vítimas, porém
todos desceram do carro
. Asseriu, ainda, que apenas uma vítima ficou dentro do carro e não foi maltratada. Por fim, disse não conhecer os ofendidos, os recorrentes ou os assaltantes fugitivos.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão absolutória não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, é evidente que
a versão trazida pelos apelantes e pelo corréu em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, é oportuno destacar que
todos os acusados admitiram ter aderido ao plano delitivo
, com vontade de participar do roubo, ainda que, inicialmente, segundo alegaram, não tivessem conhecimento acerca do delito patrimonial que perpetrariam.

Sob outro aspecto, os detalhes narrados por todos são manifestamente desprovidos de plausibilidade e verossimilhança, pois sequer há corroboração recíproca nas versões tecidas em juízo, sobretudo quanto a estarem indo entregar ou buscar uma bolsa, quanto à efetiva atuação de todos no momento do roubo, se desceram os cinco agentes delitivos do carro ou não, e, ainda, quanto ao uso ou não do simulacro de arma de fogo para render os ofendidos.

Há ainda fatores que tornam as escusas apresentadas pelos réus pouco críveis, como o fato de que cada um receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela prática do fato, consistente em buscar ou entregar uma bolsa na saída de Cuiabá. Outra circunstância estranha é a forma como a conduta foi previamente organizada, por um grupo de
WhatsApp
, sem que todos os cinco agentes delitivos se conhecessem ou possuíssem qualquer vínculo prévio.

Em outro sentido, enfatize-se que abundam as provas que indicam a autoria e efetiva participação dos acusados na divisão funcional das tarefas para a execução da conduta, o que é extraído pela cena da prisão em flagrante delito no posto da Polícia Rodoviária Federal, assim como pelos depoimentos judiciais das vítimas e dos agentes de segurança pública.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela
existência de
dolo na conduta de todos os agentes
, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição por ausência de conhecimento quanto à prática do fato.

Por conseguinte,
mantenho intacta a responsabilidade penal dos réus

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
e
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
.

II.
Dos pedidos de desclassificação para a modalidade tentada
:

A Defesa Técnica de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
alega que em nenhum momento os réus estiveram de posse da carga e veículo objeto do delito.
Já a Defesa constituída por
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
aduz que não houve posse mansa, pacífica e desvigiada do caminhão alvo dos autores, de modo que inexistiu subtração e o caminhão foi recuperado. Diante disso, requer a
incidência da causa de diminuição de pena relativa à tentativa no patamar máximo
.

Sem razão, contudo.

Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 582:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Nessa ordem de ideias, o STJ firmou entendimento no sentido de que para a consumação do roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, de forma que isso se efetiva com a inversão da posse, não sendo necessário que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma.

Com efeito, na presente hipótese, os acusados atuaram de forma ativa para a subtração do caminhão e sua carga, com prévia organização e divisão de tarefas, o que aponta a unidade de desígnios para a consumação do delito, ainda que não tenham sido apreendidos dirigindo o veículo subtraído. O tão só fato de estarem como batedores, dando apoio ao automóvel subtraído, dirigido por parte do bando, revela a coautoria delitiva.

Além disso, conforme as vítimas, entre o momento em que foram rendidas, até o momento em que a Polícia Rodoviária Federal tomou conhecimento do crime, no posto policial, foram percorridos cerca de 5 km (cinco quilômetros), trecho no qual cada um dos ofendidos estava em um dos veículos e os réus e os comparsas efetivamente possuíram a posse mansa, pacífica e desvigiada dos bens, até que houve a abordagem e perseguição policial, com recuperação da
res furtivae
.

Nesse sentido, não prospera a asserção, trazida nas razões recursais, no sentido de que não teria se consumado o delito por não estarem os réus conduzindo o veículo subtraído no momento em que foram capturados presos, haja vista que o bem subtraído estava sob a posse do grupo. Em outro sentido, constata-se, inclusive, que, ainda que por breve período, esse apossamento aconteceu de forma mansa, pacífica e desvigiada.

Diante disso,
não incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa
.

III.
Do pretendido afastamento da causa de aumento de pena atinente à restrição da liberdade das vítimas
:

As Defesas Técnicas de ambos os réus objetivam a
extirpação da majorante do artigo 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal
. Em síntese, argumentam que a ação foi rápida e os ofendidos estiveram por breve período de tempo dentro dos veículos junto com os recorrentes e seus comparsas, de modo que a restrição de liberdade não se estendeu além do necessário para a consumação do ato.

Razão assiste às Defesas.

Auscultados em juízo, os réus e as vítimas descreveram que a ação delitiva aconteceu de forma bastante rápida, consoante revelado pela própria dinâmica do crime.

O primeiro ato de execução consistiu na abordagem, em que o ofendido
Edicarlos Silva de Carvalho
, motorista do caminhão, foi rendido enquanto havia parado para beber água. Naquele momento, a vítima foi obrigada a ingressar no interior do veículo Honda Fit, na companhia dos recorrentes
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
,
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
e do corréu
Jorgeclei Mota Arruda
, ao mesmo tempo em que o ajudante do motorista, a vítima
Erison Teixeira dos Santos
, foi rendido dentro do veículo Ford F-350 pelos agentes delitivos não identificados, que assumiram a direção do automóvel.

Na sequência, os assaltantes tomaram rumo retornando à Cuiabá, sendo que, pouco depois da praça de pedágio, passaram pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o pequeno caminhão desrespeitou a ordem de parada e empreendeu fuga e o Honda Fit obedeceu à determinação dos agentes estatais, sendo os apelantes e o coacusado presos em flagrante delito, oportunidade em que a primeira vítima foi libertada.

Por fim, os policiais rodoviários federais realizaram o acompanhamento do veículo em fuga, tendo os assaltantes não identificados logrado escapar do encalço logo depois que o pneu do automóvel estourou, circunstância que determinou a libertação da segunda vítima.

Conforme os relatos dos envolvidos à autoridade judiciária, não foi percorrido um longo caminho, pois no momento em que os ofendidos foram rendidos, haviam passado pelo posto da PRF havia pouco tempo.

Diante desse cenário fático, observa-se que a causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade das vítimas não se aperfeiçoou na hipótese, porque os ofendidos tiveram a liberdade de ir e vir restringida apenas pelo tempo necessário à subtração da coisa.

No contexto apresentado, a restrição de liberdade aconteceu durante a subtração patrimonial e não se prolongou por período superior ao necessário para a consumação da infração penal, circunstância que não permite a caracterização da causa de aumento de pena delineada no artigo 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal.

Nessa ordem de ideiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
(...) firmou-se no sentido de que
para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo,
a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
. (...)
” (STJ, Quinta Turma. HC 428.617/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 26.06.2018. DJe 01.08.2018; destaques apostos).

Vale ressaltar, também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, cumpre à acusação o ônus de demonstrar que os ofendidos foram mantidos por tempo juridicamente relevante em poder dos réus.

Todavia, essa circunstância sequer foi explorada com profundidade nas inquirições realizadas na audiência de instrução, remanescendo a intelecção de que a liberdade das vítimas foi cerceada por pequeno período de tempo, haja vista a proximidade entre o ponto no qual foram rendidas e o ponto em que aconteceu a abordagem policial. Registre-se que essa percepção é extraída da própria palavra dos ofendidos.

Portanto,
afasta-se a causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade das vítimas
.

IV.
Dos pedidos relacionados à sanção basilar
:

A Defesa Técnica de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
almeja a
aposição da pena no piso legal
, por compreender ter havido exacerbada majoração sem fundamentação idônea, sem perder de vista que o magistrado teria desconsiderado as condições pessoais do apelante.

Por sua vez, a Defesa de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
aduz que o recorrente faz jus à diminuição da pena em razão de seus predicados favoráveis, uma vez que é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não integra organização criminosa, circunstâncias a demonstrarem serem positivas a conduta social e a personalidade do agente.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 73119493 e ID 73119494) que o juízo singular fixou a
pena-base
de todos os apelantes em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em razão da clara avaliação negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
, e das
consequências
e
circunstâncias do crime
.

Cumpre, assim, realizar um reexame cuidadoso das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, com o objetivo de reavaliar os argumentos adotados pelo magistrado de primeira instância e analisar as razões de inconformismo da defesa.

A
culpabilidade
foi avaliada em desfavor dos recorrentes e do corréu com base nos seguintes apontamentos:

“
Quanto a
CULPABILIDADE
, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja,
a gravidade do mal
, e inegável, que os fatos praticados pelo réu SE APRESENTA EM CLARA SITUAÇÃO INDICATIVA DE DELINQUÊNCIA ORGANIZADA, além do que foi exposto a integridade física de um dos reféns por ocasião da fuga dos demais facínoras, situação que faz reconhecer essa circunstância judicial de forma desfavorável,
sem mencionar que o crime praticado houve premeditação
.
” (
sic
, sentença, ID 73119493 – Págs. 06 e 07 e ID 73119494 – Pág. 02; destaques no original).

A aferição negativa desse vetor apresenta-se hígida
, na medida em que a dinâmica do fato evidencia que os apelantes, o coacusado e os agentes delitivos não identificados orquestraram a ação de forma organizada e prévia, de modo que todos combinaram de se encontrar ao longo do caminho até a saída de Cuiabá-MT pela rodovia federal BR-364, tendo como alvo a subtração da carga do caminhão que se direcionava a municípios próximos da capital. Além disso, os acusados utilizaram uma arma de brinquedo (submetralhadora de
air soft
) durante a ação, sendo o objeto devidamente apreendido (termo de exibição e apreensão, ID 73114492 – Pág. 06). Esses fatores demonstram a
premeditação
da ação,
circunstância apta a macular a culpabilidade dos recorrentes
.

Conforme declinado na sentença, os
antecedentes criminais
de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
foram reputados desfavoráveis em razão de condenação penal pretérita, com trânsito em julgado, acompanhada perante a Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no Processo de Execução Penal n.º 0028574-94.2018.8.11.0042 – Código 536998 (folha de antecedentes criminais, ID 73119053 – Pág. 03).
Irreprochável a valoração pejorativa desse vetor
.

Quanto ao réu
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
, os
antecedentes criminais
foram aferidos desfavoráveis em razão de condenação exarada na Ação Penal n.º 0007941-67.2015.8.11.0042 – Código 403533 (Décima Vara Criminal de Cuiabá).

Contudo, conforme se observa do andamento processual daquele processo-crime no Sistema
Primus
e no
site
do TJMT, há registrada uma certidão, declinando a existência de “sentença de extinção”, a qual transitou em julgado em 23 de julho de 2019.

Embora não seja possível acessar o teor de tal
decisum
, é possível deduzir tratar-se de sentença que declarou extinta a punibilidade, uma vez que naquele processo o réu fora condenado pelo delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção em regime aberto, 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo, sendo que possuía 20 (vinte) anos de idade na data do fato, consoante detalhado na sentença condenatória, acessível pelo Sistema
Primus
.

Ademais, em consulta pelo nome de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não se encontra nenhuma condenação penal pretérita definitiva transitada em julgado. Nesse contexto,
reputam-se neutros seus antecedentes criminais
.

No que concerne às
condutas sociais
e às
personalidades dos agentes
, alegam as Defesas Técnicas que não foram consideradas as condições pessoais favoráveis dos apelantes. Conduto, conforme se observa da sentença, esses vetores foram reputados neutros, sendo desarrazoada a irresignação neste ponto.

O magistrado de primeiro grau ainda reputou desfavoráveis aos acusados as
circunstâncias do crime
, sob a justificativa de que a infração penal foi “
(...) praticada contra trabalhadores, em plena BR-364, de grande circulação, logo, após o pedágio e, ainda, contra pessoas que tem o dever de vigilância e cuidado do bem transportado, em face da qualidade de servidor (empregado) da empresa vítima,
sem mencionar que o condutor e o passageiro da empresa vítima tivera sua liberdade privada
” (
sic
, sentença,
ID 73119493 – Págs. 06 e 07 e ID 73119494 – Págs. 01 e 02; destaques no original).

Na hipótese, não se verificou que as circunstâncias em que o roubo ocorreu tenham desbordado da normalidade inerente ao tipo em apreço. A restrição da liberdade das vítimas aconteceu apenas pelo tempo necessário à execução da conduta, conforme a fundamentação declinada no item antecedente.

O delito foi praticado em rodovia federal, na saída da cidade, contudo não há elementos a indigitarem que a perseguição policial tenha efetivamente colocado a segurança viária em risco. Não bastasse isso, os réus, que estavam a bordo do Honda Fit dando apoio ao caminhão, obedeceram à ordem de parada no posto da Polícia Rodoviária Federal.

O modo como abordaram o caminhão, quando o motorista havia parado para tomar água, evidencia apenas o senso de oportunidade para a prática do crime, inerente às infrações penais patrimoniais. Ademais, as vítimas eram responsáveis precipuamente pelo transporte da carga e não necessariamente pela função de vigilância e cuidado.

Assim,
as circunstâncias do crime são normais à espécie
.

As
consequências do delito
foram avaliadas desfavoráveis porque “
(...) o prejuízo econômico que sofrera a empresa vítima, em decorrência da avaria, por ocasião da fuga dos demais meliantes, já que teve o pneu do veículo ‘estourado’
”
(
sic
, sentença,
ID 73119493 – Pág. 06 e ID 73119494 – Págs. 01 e 02).

O roubo é, por natureza, crime patrimonial, que necessariamente importa em prejuízo econômico à vítima, de modo que suas consequências se evidenciam dissociadas do tipo penal quando essa desvantagem financeira é de grande monta, perfazendo um valor vultoso. Na presente hipótese, a tão só avaria no pneu do caminhão não desborda da normalidade do tipo, sendo parâmetro inservível à negativação desse vetor.

À vista disso,
as consequências do crime também são normais à espécie
.

Não há grandes considerações a serem tecidas em relação aos demais vetores, os quais foram considerados neutros pelo magistrado da primeira instância. Diante disso,
em relação a

DOUGLAS HENRIQUE
,
apenas a culpabilidade remanesce desfavorável e, em relação a

MICHAEL DOUGLAS
,
tanto a culpabilidade quanto os antecedentes criminais são negativos
.

Na presente hipótese, o magistrado adotou o parâmetro que utiliza o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – que, de resto, possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

Sobreleve-se que o Tribunal da Cidadania admite como hígida a fundamentação que perfilha tal entendimento:
“(...) baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de roubo (6 anos), chega-se ao acréscimo de 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal (...)”
(STJ, Quinta Turma. HC 358.732/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2016, DJe 19.12.2016).

Todavia, o juízo a quo considerou os antecedentes criminais preponderantes dentre as circunstâncias judiciais, motivo por que promoveu a exasperação, em relação a esse vetor, no
quantum
de 2/8 (dois oitavos, isto é, um quarto).
In casu
, inexiste justificativa condizente com esse entendimento, haja vista que
MICHAEL DOUGLAS
possui apenas uma condenação pretérita.

Nessa linha de compreensão,
faz-se pertinente, na hipótese, o incremento de 09 (nove) meses para cada vetor judicial negativado
.

V.
Do pretendido reconhecimento da confissão
:

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Na presente hipótese, ainda que a versão relatada pelos recorrentes e pelo coacusado em seus respectivos interrogatórios judiciais não ostente substrato apto a incutir verossimilhança quanto às tratativas que antecederam o crime, é notório que todos admitiram que, no decorrer do percurso até a praça de pedágio, ao tomarem conhecimento do delito patrimonial que seria consumado, decidiram continuar na empreitada, por já estarem envolvidos na trama e, também, porque receberiam, cada um, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embora, no pronunciamento judicial de mérito, o magistrado tenha fundamentado o afastamento da atenuante sob a justificativa de que o reconhecimento dos acusados pela prática delituosa advinha dos depoimentos das vítimas em juízo, na própria sentença, ao motivar a condenação, o juiz utilizou a confissão para aferir o dolo dos agentes. Observe-se:

“
Portanto, independentemente do crime ter sido premeditado ou não, fato é que,
é uníssono entre os réus, que no trajeto ou no decorrer dos fatos, aderiram a vontade de cometerem o ilícito penal, consistente no crime de roubo
.
”
(
sic
, sentença,
ID 73119493 – Pág. 03; destaques no original).

Da análise do trecho transcrito supra, é possível verificar que
a confissão parcial qualificada dos acusados
interferiu
na formação do juízo condenatório
, ao afastar a intelecção de que os acusados não possuíam ciência de que estavam a participar de um roubo.

Destarte,
configura-se a confissão
e, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a atenuante incidir no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.

VI.
Do novo procedimento de dosimetria da pena
:

Consoante a fundamentação exposta nos itens antecedentes, faz-se necessária a revisão do procedimento de individualização da sanção penal, atentando-se, ainda, para o fato de que, na sentença, o magistrado de origem laborou em desacordo com o texto legal ao não dosar a pena de multa, cominada de forma obrigatória pelo preceito secundário do tipo penal, cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

Nesse cenário, em que foi interposto recurso exclusivamente pela defesa, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, não é possível piorar a situação dos réus, motivo por que o novo procedimento de dosimetria da pena deverá ser estabelecido apenas em relação à sanção corpórea.

Na primeira etapa dosimétrica
, apenas um vetor judicial remanesceu desfavorável a
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
, sendo a sua
pena-base
estabelecida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Já
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
teve duas circunstâncias judicias avaliadas em seu desfavor, razão por que sua
sanção basilar
é encontrada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, não incidem agravantes, haja vista a opção exposta na sentença em valorar as condenações anteriores como maus antecedentes criminais na primeira etapa dosimétrica. A atenuante da confissão espontânea arrefece a sanção em 1/6, atingindo-se a
pena-intermediária
de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
em
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e a
pena-provisória
de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
, incide no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) e implica no incremento de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias para
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
, perfazendo sua
pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

O acréscimo também implica no incremento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias para
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
, resultando na
pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

VII.
Do pleito de abrandamento do regime prisional requerido por DOUGLAS
:

A Defesa Técnica de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
objetiva que a reprimenda seja inicialmente descontada no modo de cumprimento intermediário, contudo, mesmo após as necessárias correções no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de arrefecimento do
regime inicial
fixado na sentença.

Isso porque resta preservada, em relação a esse recorrente, a
aferição negativa do vetor judicial
referente à culpabilidade, fator esse a recomendar a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

VIII.
Extensão das providências ao corréu não recorrente
:

Consoante estabelece o artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos acusados aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

Desvelam os autos hipótese de concurso de agentes em que o corréu não recorrente
Jorgeclei Mota Arruda
também foi condenado, sendo a ele extensíveis, em parte, as razões de decidir para o parcial acolhimento do recurso de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
, uma vez que não se encontram calcadas em circunstâncias pessoais senão em
elementos objetivos
,
os quais se comunicam com a situação de fato do condenado que não apelou
.

Quanto à pena-base, isso se verifica em relação aos vetores judiciais concernentes às circunstâncias e consequências do crime e, também, com relação ao critério utilizado para a majoração da sanção basilar, dada a insubsistência da fundamentação estampada na sentença nestes pontos, haja vista terem sido delineadas as mesmas justificativas em relação a ambos os réus, de modo que se aperfeiçoa a
sanção basilar
de
Jorgeclei Mota Arruda
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, é de se reconhecer a
confissão espontânea
do acusado, com a respectiva atenuação da sanção em 1/6, atingindo-se a
pena-intermediária
em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Com relação à última etapa, o juízo de origem fez incidir a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a implicar no aumento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias e na
pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

IX.
Do estado de liberdade dos acusados
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva dos recorrente e do coacusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, praticada em concurso de cinco agentes, de forma premeditada, sendo que, no decorrer da ação, houve necessidade de perseguição policial em rodovia federal, sem perder de vista o emprego de arma de fogo de brinquedo durante a conduta como forma de diminuir a capacidade de resistência das vítimas.

Além disso, verifica-se a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de processos de execução penal (com condenações definitivas) em desfavor de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
(PEP n.º 0028574-94.2018.8.11.0042) e
Jorgeclei Mota Arruda
(PEP n.º 0044204-30.2017.8.11.0042), juridicamente reincidentes, cujos maus antecedentes foram devidamente negativados na primeira fase da dosimetria da pena. Quanto a
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
, o risco concreto de
reiteração delitiva
é extraído a partir da existência de outro processo-crime por delito patrimonial que tramita em seu desfavor (Ação Penal n.º 0015156-26.2017.8.11.0042).

Registre-se que parte desses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na sentença (ID 73119494 – Pág. 05), ocasião em que foi negado aos acusados o direito de recorrer em liberdade, por terem permanecido presos durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardavam o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir o estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que os réus, presos preventivamente durante toda a instrução criminal e condenados a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguardem em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço ambas as impugnações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação criminal interpostos por
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
e
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na Ação Penal n.º 0035398-69.2018.8.11.0042 – Códigos 544079 e 11650783, para
adequar procedimento de dosimetria da pena
e reajustar, por consequência, a sanção final de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
para
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e a de
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
para

06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em ambos os casos mantidos o
regime inicial fechado
.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO OS EFEITOS
da decisão ao corréu não recorrente
Jorgeclei Mota Arruda
para reajustar, por consequência, a
sanção final
para
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido também o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021